Tribunal: TJDFT
Processo: 0707385-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0707385-49.2024.8.07.0000 DECISÃO Dê-se baixa. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator